Tribunal: TJDFT
Processo: 0734309-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734309-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CALHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que negou o redirecionamento da execução ao sócio-gerente em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento. O agravante afirma que o seu requerimento teve por fundamento o fato de a pessoa jurídica executada não ter sido localizada em seu domicílio fiscal, situação em que o redirecionamento da execução para o sócio-gerente está autorizado pela Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que é obrigação dos gestores das empresas manter os respectivos cadastros atualizados e comunicar as alterações de endereço dos estabelecimentos. Alega que a não comunicação configura infração à lei, o que é suficiente para presumir a dissolução irregular da pessoa jurídica e autorizar o redirecionamento da execução ao sócio-gerente de acordo com o Tema Repetitivo n. 630 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o fato de a pessoa jurídica ter sido baixada na Junta Comercial não afasta a dissolução irregular da sociedade empresarial. Sustenta que não basta o distrato social para que a pessoa jurídica seja considerada regularmente extinta porque a efetiva realização do ativo e pagamento do passivo é necessária. Acrescenta que se a liquidação não tiver sido efetuada deve-se reconhecer a dissolução irregular da pessoa jurídica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão do sócio-gerente da pessoa jurídica executada no polo passivo da execução fiscal. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O sujeito passivo da obrigação principal retratado pela pessoa física ou jurídica a quem incumbe o pagamento do tributo pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável (art. 121 do Código Tributário Nacional). A responsabilidade do contribuinte é originária, porque ele possui relação pessoal e direta com o fato gerador, enquanto a obrigação do responsável – aquele que não se reveste da condição de contribuinte – decorre de expressa disposição de lei. O Código Tributário Nacional, para conferir efetividade a essa premissa, preconiza no art. 128 que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. A norma que reconhece a legitimidade de se atribuir a responsabilidade pelo pagamento do tributo àquele que não possui relação de natureza econômica com o fato gerador visa facilitar a fiscalização e a arrecadação tributárias. Essa responsabilidade, contudo, não pode ser atribuída a qualquer pessoa. É necessário que o terceiro esteja vinculado ao fato gerador da obrigação. Os sócios podem ser responsabilizados/cobrados pelo fisco por dívidas da sociedade empresarial nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.[1] A possibilidade de inclusão do sócio-gerente da sociedade empresarial no polo passivo da ação executiva é admitida mediante a comprovação de que houve infração à lei. A extinção da pessoa jurídica precisa seguir o trâmite rígido capitulado em lei formal (arts. 1.033 a 1.038 do Código Civil). O desrespeito ao devido processo legal para a dissolução da sociedade empresarial viola os arts. 1o e 32 da Lei n. 8.934/1994 (que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins) e o art. 127 do Código Tributário Nacional (obrigação acessória de o contribuinte informar ao fisco o seu domicílio tributário), bem como afronta o ato constitutivo societário (documento que exige a indicação da sede social e que só pode ser modificado após a prévia alteração formal do contrato social/estatuto). A sociedade empresarial que deixa de funcionar em seu endereço fiscal não observa as regras supramencionadas, o que configura infração à lei e ao contrato social/estatuto, atrai a incidência do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional e permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes no momento da dissolução irregular como preconiza o Tema Repetitivo n. 981 do Superior Tribunal de Justiça.[2] A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça.[3] O mesmo entendimento foi adotado no Tema Repetitivo n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada restou assim redigida: em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DOMICÍLIO FISCAL. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. I - A empresa-executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal cadastrado, conforme constatado em ARs e certificado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, por isso é presumida a sua dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador. Súmula 435 e Temas Repetitivos 630 e 981 do STJ. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1895588, 07211525720248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. PESSOA JURÍDICA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO FISCAL. POSSIBILIDADE DE REDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO-GERENTE. SÚMULA 435 DO STJ. I. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção iuris tantum de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. II. Inteligência dos artigos 134 e 135 do Código Tributário, e observância da Súmula 435 do STJ. III. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1867028, 07088266520248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários demonstra que as diligências de citação foram infrutíferas, o que indica que a pessoa jurídica executada não funciona no domicílio fiscal informado por ela.[4] A dissolução irregular da pessoa jurídica executada é presumida e autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio-gerente. A extinção regular da pessoa jurídica exige sua liquidação prévia. A pessoa jurídica deve apurar seu ativo e liquidar seu passivo, transformar seu patrimônio em dinheiro e satisfazer os compromissos assumidos. O fato de a pessoa jurídica executada ter registrado o seu encerramento no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e na Junta Comercial não elide a sua responsabilidade pelas dívidas inadimplidas nem descaracteriza sua dissolução irregular.[5] A dissolução irregular da pessoa jurídica constitui ilícito praticado com abuso do direito, uma vez que houve a descontinuidade da sociedade empresarial sem liquidação prévia (que pressupõe a quitação de todas as obrigações, inclusive débitos tributários) e extinção regular. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIOS GERENTES.INDEFERIMENTO. DISTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. I – O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes. II – Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Precedentes: REsp n. 1.764.969/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/11/2018 e REsp n. 1.734.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/6/2018. III – Recurso especial provido. (REsp 1777861/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESARIA. REGISTRO DE DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. O STJ possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. 2. “O simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos” (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 3. Tendo em vista que a averbação do distrato social não tem o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, torna-se necessária a análise do preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento da execução fiscal. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1764969/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018) O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Não observo qualquer dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pelo agravante. O eventual reconhecimento da possibilidade de redirecionar a execução fiscal ao sócio-gerente da pessoa jurídica executada não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência de probabilidade do direito e de perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. [2] Tema Repetitivo n. 981 do Superior Tribunal de Justiça: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. [3] Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. [4] id 173027811 e 174013530 dos autos originários [5] id 174378156 e 174378157 dos autos originários